Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-35.2017.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003170-35.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZEU MARCONDES DE ANDRADE - CPF: 027.318.371-01 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), DILMA BARALDI - CPF: 026.846.931-88 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CAUÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Dilma Baraldi e Elizeu Marcondes de Andrade contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop. Os autores alegam cobrança indevida de caução para atendimento médico de urgência e requerem a condenação do hospital ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. A sentença impugnada entendeu que não houve comprovação da exigência de caução, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; e (
ii
) apurar se a exigência de caução pelo hospital foi comprovada, de modo a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, conforme os artigos 370 e 371 do CPC, desde que os elementos constantes dos autos sejam suficientes para formar seu convencimento.

No caso, não se evidencia cerceamento de defesa, uma vez que os apelantes não especificaram quais provas pretendiam produzir nem demonstraram a essencialidade dessas provas para a comprovação de seus argumentos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cerceamento de defesa ocorre apenas quando a prova indeferida é imprescindível e tem potencial para alterar o resultado da decisão.

Quanto ao mérito, a responsabilidade civil por fato do serviço, conforme o art. 14 do CDC, exige prova do ato ilícito, que neste caso seria a cobrança de caução para atendimento emergencial. Os documentos apresentados pelos apelantes — notas fiscais e recibos de serviços médicos e materiais utilizados — não comprovam que o hospital condicionou o atendimento à prestação de caução.

A Resolução n. 44/2003 da ANS proíbe a cobrança de caução em casos de urgência e emergência, mas a aplicação dessa norma exige prova concreta de que a exigência de caução tenha ocorrido, o que não se verificou nos autos.

A simples alegação de urgência não gera presunção de ilicitude na cobrança pelos serviços prestados, especialmente quando não comprovada a exigência de caução para o atendimento. Assim, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não especifica as provas essenciais que pretende produzir e a decisão judicial se baseia em elementos probatórios suficientes.

A cobrança de caução em atendimento de urgência é ilícita, nos termos da Resolução n. 44/2003 da ANS, mas para a configuração de dano moral é necessária a prova concreta de que tal exigência tenha sido efetivamente realizada pelo prestador de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 355, I, e 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANS n. 44/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DILMA BARALDI
e
ELIZEU MARCONDES DE ANDRADE
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
que move
m
em face de
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
, julgou
im
procedente
a ação
e condenou os autores ao pagamento de
custas processuais
e
honorários de sucumbência que fixo
u
em 10% sobre o valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários
da justiça gratuita
.

Em suas razões, o
s
apelante
s
sus
citam preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, por ter indeferido a produção de provas essenciais para a comprovação da exigência de caução.

No mérito, sustentam
, em síntese, que
a transferência para o hospital apelado ocorreu por necessidade médica e não por escolha própria
e aduzem que restou comprovada a urgência para realização da cirurgia.

Afirmam que, ao contrário do que concluiu a sentença, houve a cobrança da caução por parte da apelada, o que é conduta vedada pelos
artigos 135-A do CPP,

1º, da Resolução n. 44/03 da ANS, e 39, V, do CDC
.

Requerem
seja reconhecida a ilicitude da exigência de caução e
condenada a parte apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Pugna
m
pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
242842197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
:

Eminentes Pares:

O
s apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, por ter indeferido a produção de provas essenciais para a comprovação da exigência de caução.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que
o juízo de origem, ao decidir pela improcedência da ação e pelo julgamento antecipado, o fez amparado no art
.
355, I, do C
PC
, que autoriza tal medida quando os elementos probatórios existentes nos autos se mostram suficientes para formar o convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Além disso, é relevante notar que os apelantes, em suas manifestações processuais, não indicaram, de forma concreta e específica, quais provas pretendiam produzir para sustentar suas alegações. Não basta alegar genericamente o cerceamento de defesa sem demonstrar, de maneira objetiva, quais elementos adicionais seriam necessários ao deslinde da causa e em que medida esses elementos poderiam influenciar o julgamento.

Sobre o assunto, a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cerceamento de defesa só se configura quando a parte comprova a imprescindibilidade da prova indeferida e a sua potencialidade para alterar o resultado da decisão
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento.
Precedentes.Agravo
interno provido
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
:
661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)
.

Assim, ausente demonstração de que provas adicionais seriam essenciais à instrução do feito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, porquanto a sentença impugnada se
encontra respaldada nos documentos constantes dos autos,
que
foram considerados suficientes para fundamentar a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se
restou comprovada a
exigência de caução pelo hospital apelado

como condição para atendimento de urgência
do autor.

Entendo que a sentença comporta manutenção, porque
o juízo de origem analisou corretamente as provas e entendeu que não há elementos suficientes para demonstrar a efetiva cobrança de caução
por parte da ré, ora apelada.

Do exame, extrai-se que a

documentação apresentada pelos autores
se limita
a notas fiscais e recibos referentes aos serviços médicos
efetivamente prestados e aos materiais utilizados, além da acomodação hospitalar escolhida

(documentação de Id. 242842181 - Pág. 39 e seguintes)
, sem, contudo,
que se possa concluir

que a apelada condicionou o atendimento à prestação de caução.

A responsabilidade civil por fato do serviço, disposta no art
.
14 do C
DC
exige a comprovação do ato ilícito, neste caso, a cobrança de caução para atendimento emergencial, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

Em que pese conste vedação expressa da cobrança de
pagamento antecipado para atendimento em casos de urgência e emergência
(
Resolução n. 44/2003 da ANS
), não há no caso a comprovação de que tenha ocorrido efetivamente a cobrança alegada.

Conclui-se, então, que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, conforme dispõe o art
.
373, I do C
PC.

Acrescento, ainda, que o próprio apelante não trouxe testemunhas ou quaisquer outras provas que pudessem corroborar a alegação de que foi obrigado a fornecer caução para a realização do atendimento.

Sabe-se que, e
m ações dessa natureza, a prova do ato ilícito é essencial para configurar a responsabilidade do hospital,
já que diante d
a
falta
de evidências de exigência de caução, não há como se imputar à apelada qualquer conduta contrária à legislação consumerista ou aos princípios de proteção ao consumidor.

De igual forma, não basta a mera alegação de urgência do atendimento para presumir-se abusiva a cobrança pelos serviços prestados
, porque a não
comprovação específica quanto à exigência de caução afasta qualquer presunção de
ilicitude na conduta do hospital, que apenas cobrou pelos serviços médicos efetivamente prestados e documentados.

Portanto, à luz do exposto, e diante da ausência de prova que corrobore a exigência de caução para o atendimento do apelante, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024